Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715187-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FABIANA MARTINS ZAMORA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão, ocorre durante o curso processual (na fase de conhecimento ou na fase executiva), em razão de injustificada inércia do autor/exequente de dar andamento ao feito. Nesse sentido, reconhecimento de prescrição intercorrente guarda relação com as normas referentes à preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, pois o interesse público não se apresenta de forma absoluta, haja vista que manutenção do processo por prazo indefinido afronta os princípios da Administração Pública Judiciária, sobretudo quanto à economicidade. 2. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também suspensa a prescrição. De se ver, por outro lado, que segundo o Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. E, conforme posto pelo Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Assim, dois são os requisitos para caracterização da prescrição intercorrente no curso da execução: (i) transcurso do prazo prescricional do título executivo e (ii) a paralização do processo executivo por inércia do exequente. 3. No caso, em 20.10.2016, ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. Por interpretação dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004, do art. 70 do Decreto 57.663/1966 e do art. 206, § 5o do Código Civil, “é de três anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas instrumentalizadas em cédula de crédito bancário” (Acórdão 1241605, 07233877020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), cujo termo inicial corresponde à data de vencimento da última parcela contratada. A agravante foi citada para pagamento da dívida em 18.11.2021, transcorrido in albis o prazo para quitação ou apresentação de embargos à execução. Em 29.8.2022, opôs exceção de pré executividade, alegando prescrição intercorrente da dívida executada. Destaca-se que a instituição financeira agravada vem diligenciando na tentativa de citação dos coexecutados. Inviável, como bem posto na decisão agravada, reconhecer a pleiteada prescrição intercorrente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil, sustentando que a demora da citação da excipiente ensejou a prescrição intercorrente da pretensão executória, razão pela qual deve ser extinto o processo de origem. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência dos requisitos para a caracterização da prescrição intercorrente no curso da execução, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030